Tribunal: STJ
Processo: 1001182-89.2024.8.26.0704
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245082 - SP(2025/0448325-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDRE LUIZ MAGRO
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE
C/C
AUTENTICIDADE NA PROCURAÇÃO DIANTE DE INDÍCIOS DE
LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal estadual que não
conheceu da apelação e manteve a improcedência por ausência de exame do
mérito, com medidas sancionatórias e cautelares sob suspeita de litigância
predatória.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais, em que se pediu a exclusão definitiva de dados pessoais, financeiros e
sensíveis das plataformas da ré e a condenação por danos morais de R$ 30.000,00,
por publicidade abusiva e falha na prestação de serviço.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor em custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação, manteve a improcedência por
ausência de exame do mérito e determinou medidas sancionatórias e cautelares, em
razão de indícios de litigância predatória e ineficácia de ato praticado por
advogado sem procuração com firma reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC pela exigência de procuração com firma reconhecida, à luz de indícios de
Documento eletrônico VDA56111392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c38175e-7fbf-42cd-8f5f-f08cd3bd95a1

litigância predatória; e (ii) saber se é possível o conhecimento da alegada violação
dos arts. 662 do CPC; 14, 37 e 39 do CDC; e 5o, 7o e 42 da LGPD, sem prévio
enfrentamento pelo acórdão recorrido e sem alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois o acórdão examinou e
art. 489,
decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões relevantes, inclusive
a exigência de procuração com firma reconhecida em razão de indícios de
litigância predatória, com base no poder geral de cautela e no
III, do CPC.
art. 139,
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se alinhou ao
Tema n. 1.198 da Corte Especial: “Constatados indícios de litigância abusiva, o
juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do
caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir
e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
prova”. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial,
REsp n. 2.021.665/MS,
julgado em
.
13/3/2025)
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório na aferição de litigância abusiva.
9. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, porque a matéria versada nos
arts. 662 do CPC; 14, 37 e 39 do CDC; e 5o, 7o e 42 da LGPD não foram
prequestionadas, sendo necessária, nessa hipótese, a alegação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento:
recorrido se alinha ao Tema n. 1.198 da Corte Especial, que autoriza, diante de
indícios de litigância abusiva, a exigência de demonstração da autenticidade da
postulação, inclusive por procuração com firma reconhecida. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório na aferição de
litigância abusiva. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando
ausente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, impondo-se, nessa
hipótese, a indicação de ofensa ao
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 85 § 11, 139 III, 489 § 1o, 1.009 e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CDC, arts. 14, 37 e 39; LGPD, arts. 5o, 7o e 42.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial,
REsp n. 2.021.665/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.207.910,
5/5/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
STJ, REsp n. 2.199.840,
14/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
STJ, REsp n.
15/5/2025;
2.198.442, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 6/5/2025.
Documento eletrônico VDA56111392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c38175e-7fbf-42cd-8f5f-f08cd3bd95a1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c38175e-7fbf-42cd-8f5f-f08cd3bd95a1

RECURSO ESPECIAL No 2245082 - SP(2025/0448325-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDRE LUIZ MAGRO
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE
C/C
AUTENTICIDADE NA PROCURAÇÃO DIANTE DE INDÍCIOS DE
LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de Tribunal estadual que não
conheceu da apelação e manteve a improcedência por ausência de exame do
mérito, com medidas sancionatórias e cautelares sob suspeita de litigância
predatória.
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer
indenização por danos
c/c
morais, em que se pediu a exclusão definitiva de dados pessoais, financeiros e
sensíveis das plataformas da ré e a condenação por danos morais de R$ 30.000,00,
por publicidade abusiva e falha na prestação de serviço.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor em custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação, manteve a improcedência por
ausência de exame do mérito e determinou medidas sancionatórias e cautelares, em
razão de indícios de litigância predatória e ineficácia de ato praticado por
advogado sem procuração com firma reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, do
art. 489,
CPC pela exigência de procuração com firma reconhecida, à luz de indícios de
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

litigância predatória; e (ii) saber se é possível o conhecimento da alegada violação
dos arts. 662 do CPC; 14, 37 e 39 do CDC; e 5o, 7o e 42 da LGPD, sem prévio
enfrentamento pelo acórdão recorrido e sem alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, do CPC, pois o acórdão examinou e
art. 489,
decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões relevantes, inclusive
a exigência de procuração com firma reconhecida em razão de indícios de
litigância predatória, com base no poder geral de cautela e no
III, do CPC.
art. 139,
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido se alinhou ao
Tema n. 1.198 da Corte Especial: “Constatados indícios de litigância abusiva, o
juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do
caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir
e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da
prova”. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial,
REsp n. 2.021.665/MS,
julgado em
.
13/3/2025)
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório na aferição de litigância abusiva.
9. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, porque a matéria versada nos
arts. 662 do CPC; 14, 37 e 39 do CDC; e 5o, 7o e 42 da LGPD não foram
prequestionadas, sendo necessária, nessa hipótese, a alegação de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento:
recorrido se alinha ao Tema n. 1.198 da Corte Especial, que autoriza, diante de
indícios de litigância abusiva, a exigência de demonstração da autenticidade da
postulação, inclusive por procuração com firma reconhecida. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório na aferição de
litigância abusiva. 3. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando
ausente o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, impondo-se, nessa
hipótese, a indicação de ofensa ao
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 85 § 11, 139 III, 489 § 1o, 1.009 e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CDC, arts. 14, 37 e 39; LGPD, arts. 5o, 7o e 42.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial,
REsp n. 2.021.665/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
13/3/2025;
REsp n. 2.191.225/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, REsp n. 2.207.910,
5/5/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
STJ, REsp n. 2.199.840,
14/5/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em
STJ, REsp n.
15/5/2025;
2.198.442, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 6/5/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ LUIZ MAGRO com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 405):

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INEFICÁCIA DO ATO DE RECORRER PRATICADO
POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. A suspeita de litigância
predatória se confirmou com o não cumprimento da determinação de apresentação
de instrumento de mandato atualizado, com poderes específicos e firma
reconhecida. A omissão enseja o não conhecimento do recurso, ex vi do caput do
do CPC. LITIGIOSIDADE ARTIFICIAL. PRÁTICAS PREDATÓRIAS
art. 662
NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. Análise com observância das orientações
do Comunicado CG
A presente demanda é expressão de reprovável abuso
02/2017.
do direito de ação. Reconhece-se o causídico que atua em prol do apelante como
patrocinador contumaz de litigiosidade artificial, reincidindo em práticas predatórias
no âmbito do Poder Judiciário. Esta contenda revela mais uma das demandas
deflagradas neste contexto e, portanto, apresenta-se cabível (i) que arque com o
pagamento do preparo recursal, além de eventuais perdas e danos suportados pela ex
adversa (art. 104, § 2o, do CPC); (ii) a expedição de ofícios ao Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demanda – NUMOPEDE e ao Conselho de Ética da
OAB de São Paulo; (iii) expedição de ofício ao Conselho de Ética da OAB de São
Paulo, a fim de que se apure vulneração ao
o e infrações disciplinares previstas
art. 5
no
incisos III e IV, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB; e, (iv) a
art. 34,
cominação de multa por litigância de má-fé, extensível ao advogado, no importe
correspondente a um salário mínimo. A ausência de pagamento implicará na
expedição de ofício para cobrança judicial da dívida. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinações.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
414):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
CARACTERIZADO. Reconhecido o equívoco na menção ao prenome do advogado
do embargante. A correção ora efetuada, no entanto, em nada influi no provimento
jurisdicional
deliberado,
que
permanece
imaculado.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, não derivando desta providência alteração do
resultado.
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o do CPC, pois a fundamentação é genérica ao afirmar
litigância predatória sem enfrentar os argumentos e provas do caso;
b) 104, 139, III, 662, 1.009 do CPC, porque o acórdão não conheceu da
apelação por suposta irregularidade da representação e exigiu procuração com
firma reconhecida, criando obstáculo não previsto em lei e cerceando a defesa;
c) 14, 37, 39 da
porquanto a decisão manteve, por via
Lei n. 8.078/1990,
transversa, a improcedência que ignora a falha na prestação do serviço e a
publicidade abusiva; e
d) 5o, 7o, 42 da
visto que constitui tratamento ilegal
Lei n. 13.709/2018,
de dados pessoais o envio de publicidade agressiva, sem consentimento explícito e
em desconformidade com a finalidade.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte
sobre litigância predatória e medidas cautelares correlatas, ao exigir procuração
com firma reconhecida e negar conhecimento ao recurso, em desconformidade
com a orientação do Tema n. 1.229 do STJ, sem demonstrar elementos concretos
de abuso no caso.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e
se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que julgue o
mérito da apelação; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme a
sentença, caso aplicada a teoria da causa madura, a fim de que se condene a
recorrida à exclusão definitiva dos dados do recorrente, sob pena de multa diária, e
se fixe indenização por danos morais em R$ 30.000,00, com a inversão dos ônus
sucumbenciais e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Contrarrazões às fls. 530-543.
O recurso especial foi admitido.
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos morais em que a parte autora pleiteou a exclusão definitiva de seus
dados pessoais, financeiros e sensíveis das plataformas da recorrida e a
condenação por danos morais no valor de R$ 30.000,00, sob alegação de
publicidade abusiva e falha na prestação de serviço.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
A Corte estadual não conheceu da apelação, manteve a improcedência
por ausência de exame do mérito e determinou medidas sancionatórias e
cautelares, sob suspeita de litigância predatória e ineficácia do ato praticado por
advogado sem procuração com firma reconhecida.

II-
§1o, do CPC
Art. 489,
De início, afasta-se a alegada ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, visto que
a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada violação do dever de fundamentação, a exigência
de procuração assinada com comprovação de autenticidade pelo outorgante se deu
com base em indicativos de litigância predatória a partir do elevado número de
ações idênticas, com peças padronizadas, ajuizadas pelo mesmo procurador.
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a conc
ordância das partes.

III- Arts. 104, 139, III, e 1.009 do CPC
A parte sustenta desnecessidade de comprovação da autenticidade na
procuração outorgada para fins de demandar em juízo.
A Corte Especial, no julgamento do Tema n. 1.198, firmou a seguinte
tese:

Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da
petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da
postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em
REsp n. 2.021.665/MS,
)
13/3/2025.

No caso, o Tribunal de origem, com base no entendimento desta Corte,
assentou a necessidade de comprovação da autenticidade na procuração outorgada,
diante da existência de indícios de litigância abusiva.
Confira-se trecho da sentença (fls. 407-408):

Nesta estirpe, considerando o teor do Comunicado CG n°
e com
02/2017
lastro no poder geral de cautela, o que também, aliás, atende ao comando legal
insculpido no
III, do Código de Processo Civil, de que ao juiz incumbe
art. 139,
“prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir
postulações meramente protelatórias”, determinou-se ao causídico que, no prazo
improrrogável de 05 dias, providenciasse a juntada de instrumento de mandato
atualizado, com poderes específicos e firma reconhecida, ressaltando-se que não
seria aceito documento com assinatura digital (fls.
).
377/378
(...)
O prazo assinalado, todavia, transcorreu sem que a determinação fosse
cumprida, mesmo tendo sido a referida parte devidamente advertida de que eventual
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

não cumprimento da determinação implicaria a adoção das providências em face do
recorrente e de seu patrono, no intuito de evitar e punir intoleráveis práticas
predatórias no âmbito do Poder Judiciário.
Com efeito, o insurgente se adstringiu a peticionar para afirmar que “o
referido Comunicado se dá para principalmente ações com pedidos de exibição de
documentos, de declaração de inexistência de débito, de consignação em pagamento
ou atinentes ao dever de informar - não sendo a lide nenhum desses casos” (fls. 381)
e apresentar prints de conversa de WhatsApp supostamente travada com seu
constituinte (fls.
), contrato de prestação de serviços advocatícios não
388/391
assinado (fls.
) e relatório de assinatura digital de fls.
que nem
398/403
393/397,
sequer especifica de forma idônea e segura a qual documento se refere.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido, reconhecendo a
possibilidade de determinação de juntada de procuração com prova da
autenticidade, diante da constatação fundamentada de indícios de litigância
abusiva no caso, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, atraindo, no
ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, como a conclusão adotada decorreu da apreciação dos
fatos e das provas dos autos, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se
refere à conclusão acerca da litigância abusiva, é inviável nesta via recursal, por
extrapolar o campo da mera revaloração e implicar, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.191.225/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
REsp n.
5/5/2025,
9/5/2025;
2.207.910, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de
REsp n. 2.199.840,
14/5/2025;
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
REsp n. 2.198.442,
15/5/2025;
Ministro Raul Araújo, DJEN de 6/5/2025.

IV -
do CPC; 14, 37 e 39 do CDC; e 5o, 7o e 42 da LGPD
Art. 662
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

A questão referente à violação dos artigos acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial,
caberia à parte recorrente alegar ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 5% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55324588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:21:59
Código de Controle do Documento: 737da47a-0a1f-40d6-a47a-84962d3824fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.245.082 / SP
Número Registro: 2025/0448325-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011828920248260704
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE LUIZ MAGRO
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:28
Código de Controle do Documento: 36f08108-fb9b-4d7f-b68f-ff18b02a479c

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:28
Código de Controle do Documento: 36f08108-fb9b-4d7f-b68f-ff18b02a479c